Tribunal: TJSP
Processo: 3006858-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que concedeu tutela antecipada para fornecimento do medicamento necessário à manutenção da saúde da agravada – Presença dos requisitos necessários – Inexistência de ofensa ao Tema no 793, do STF – Decisão mantida – Recurso desprovido."